Tribunal: STF
Processo: ARE 1267292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Revisão geral anual. Parcelamento. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Análise da legislação local. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Mostra-se insuscetível de reapreciação, na via extraordinária, o entendimento de que o pagamento parcelado de reajuste salarial de servidores públicos sem a devida correção monetária teria causado defasagem da remuneração por eles percebida, uma vez que tal entendimento decorreu de análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.